Tribunal: TJMT
Processo: 0002349-50.2020.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002349-50.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS LAURO BAPTISTELLA NETO - CPF: 054.496.461-60 (APELANTE), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRTIO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E EM GUARDA-VOLUMES. VALIDADE DAS PROVAS. LAUDO PERICIAL ASSINADO ELETRONICAMENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
que julgou procedente a denúncia para condenar o réu
pela prática d
o crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e
ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada no acusado foi lícita diante da alegada ausência de fundada suspeita; (
ii
) estabelecer se a busca no guarda-volumes da rodoviária violou o direito à privacidade do réu; (
iii
) determinar se os laudos periciais são nulos por
conter
assinatura

eletrônica
; (
iv
) verificar se é cabível a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem e a busca pessoal foram legítimas, uma vez que ocorreram após denúncia via COPOM indicando atitude suspeita na rodoviária,
fato que
aliad
o
ao nervosismo do réu e ao forte odor de maconha que exalava,
configura
o requisito d
a
fundada suspeita
,
nos termos do art. 244 do CPP.

A busca no guarda-volume também
se considera

lícita, diante da natureza permanente do crime de tráfico
de drogas
,
da apreensão de ticket

do guarda-volumes com o acusado
durante a busca pessoal e dos indícios concretos de prática delitiva, não se configurando devassa arbitrária ou

fishing

expedition
.

Os laudos periciais, embora não exibam assinatura manuscrita, foram assinados digitalmente conforme exigências legais vigentes (Lei nº 11.419/2006 e art. 159 do CPP), com autenticidade garantida pelo sistema oficial (Politec-Online), não havendo
a alegada
nulidade.

O pedido de
desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para o art. 28 da Lei de Drogas foi corretamente rejeitad
o
, pois a expressiva quantidade de droga (118,8g de maconha), o fracionamento em 19 porções, a apreensão de dinheiro trocado, a
forma de
embalagem
,
típica de comercialização
,
e a confissão
quanto à
intenção de revenda
são elementos que
demonstram
a
finalidade mercantil, incompatível com o uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é válida quando fundada em denúncia concreta
acerca da traficância, fato confirmado por diligências
, comportamento suspeito e odor
característico
de substância ilícita, nos termos do art. 244 do CPP.

É lícita a busca em guarda-volume quando houver conexão objetiva com a investigação e
com os
elementos concretos que indiquem o armazenamento de drogas, especialmente em crime permanente.

Laudos periciais assinados digitalmente são válidos, desde que emitidos por sistema oficial e por perito habilitado, conforme legislação vigente.

A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas quando os elementos probatórios indicam a finalidade de mercancia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP,
arts
. 159, 178, 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 827.911/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
06/09/2023; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
10/05/2016; STF, RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes,
DJe
06/03/2025; STJ, HC 681.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
14/06/2021; TJMT, N.U 1003541-97.2022.8.11.0025, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
M
atheus
L
auro

B
aptistella
N
eto
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e
pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A sentença recorrida (ID. 298753405) fundamentou-se na existência de prova material (laudos periciais, apreensão de substância entorpecente, ticket de guarda-volumes) e prova testemunhal (especialmente o depoimento do policial militar responsável pela abordagem) que evidenciaram a atuação do acusado no transporte de drogas, concluindo pela ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e reconhecendo a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID. 298753425), a defesa alega, preliminarmente: a) nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal sem fundada suspeita; b) nulidade das provas obtidas mediante devassa em guarda-volumes, sem elementos concretos que justificassem a invasão à privacidade; c) nulidade dos laudos provisório e definitivo por ausência de assinatura dos peritos
e
, su
bsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (ID. 298753428), o Ministério Público manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da abordagem policial diante de fundada suspeita, a validade dos laudos
periciais e a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID.
300589878
), por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A
douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE E
PRELIMINAR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Passo à a
nálise da preliminar arguida.

VOTO (
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
)

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada no apelante, sob o argumento de que não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem policial, o que tornaria
ilícitas todas as provas dela decorrentes.

A
preliminar
,
entretanto,
não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial ocorreu após acionamento da guarnição via COPOM (190), com informações de que havia indivíduos em atitude suspeita na rodoviária de Sinop/MT. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o apelante, que demonstrou visível nervosismo com a presença da guarnição.

Durante a aproximação, foi
sentido
pelos policiais

forte odor de
substância
análog
a
a
maconha exalando do acusado
, circunstância que, somada ao nervosismo demonstrado e ao contexto da denúncia recebida, configur
am
fundada suspeita para a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

O dispositivo legal mencionado estabelece que
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em análise, a fundada suspeita estava configurada pelo conjunto de circunstâncias: denúncia específica sobre atividade
de traficância
na rodoviária, nervosismo do acusado ao avistar a guarnição policial e, principalmente, o forte odor de
substância

análoga
a
maconha que exalava, indicando recente contato com a substância ilícita.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a fundada suspeita pode se basear em elementos concretos que justifiquem a
necessidade de
invasão da esfera pessoal do indivíduo, como ocorreu no presente caso:

(...)
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (
Rel
. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T,
DJe
25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja
fundada.
É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias
(
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como"rotina"ou
'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.

(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2343487 RS 2023/0118130-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)
.

Ademais, o Enunciado Orientativo nº 8 deste Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
, o que reforça a validade da abordagem realizada no caso concreto.

Conclui-se, portanto, que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal realizada no apelante foram legítimas e encontram amparo na legislação processual penal vigente, diante da existência de elementos concretos e objetivos aptos a configurar fundada suspeita.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (
DA
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA BUSCA NO GUARDA-VOLUMES
)

A defesa alega ilicitude da busca realizada no guarda-volumes da rodoviária, sustentando que tal procedimento configuraria violação ao direito à privacidade do acusado, uma vez que não havia elementos concretos que justificassem a expansão da busca pessoal para o compartimento do guarda-volumes, caracterizando suposta busca exploratória (
fishing

expedition
).

Entretanto, a preliminar deve ser rejeitada.

A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, X, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas. Contudo, tal garantia não é absoluta, comportando exceções quando presentes situações de flagrante delito ou fundadas suspeitas da prática de crime, conforme previsão dos artigos 240, §2º e 244 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, a busca no guarda-volumes foi justificada pela situação de flagrante delito, notadamente por se tratar de crime permanente, bem como pela existência de fundadas suspeitas que legitimaram a ação policial.

Na revista pessoal, foram
encontrados entorpecentes
nas vestes do acusado e um
ticket
de guarda-volumes da própria rodoviária. Tais elementos constituíram fundadas razões que justificaram a verificação do conteúdo do compartimento, onde foram encontradas porções de maconha, tanto em pedaço maior quanto em pequenas porções já embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie em notas trocadas.

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", é de natureza permanente, cuja prática se prolonga no tempo enquanto o agente mantém a conduta típica. Nesse contexto, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores autoriza a busca, independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 8.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558
AgR
, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Dje
03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
Dje
28/11/2024; RE 1466339
AgR
, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES,
Dje
08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
DJe
de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
DJe
de 24/4/2009. (RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-03-
2025 PUBLIC
06-03-2025).

No mesmo sentido, cito o entendimento do STJ, consubstanciad
o
no seguinte julgado:

(...) 4.
Tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito, quando ocorre no interior do domicílio do acusado, mesmo sem autorização judicial ou consentimento expresso do morador, desde que existam fundadas razões para a entrada forçada na residência
." (HC 681.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).

Ressalte-se que, durante toda a instrução processual, não foi produzida qualquer prova que indicasse que os policiais teriam agido de forma ilícita ou desproporcional, de modo que prevalece a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos.

Cabe ressaltar que, embora haja expectativa de privacidade sobre o conteúdo de um guarda-volumes, esta não se
sobrepõe
aos elementos
concretos de prática criminosa.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca do guarda-volumes,
tendo em vista
que a ação policial foi legítima e amparada em fundadas
razões
, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas.

É como voto.

VOTO (
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
)

A defesa suscita preliminar de nulidade dos laudos
periciais, preliminar

e
definitivo, alegando ausência de assinatura dos peritos responsáveis, o que comprometeria a comprovação da materialidade delitiva.

Após detida análise dos autos, verifico que a
preliminar
não merece
acolhimento.

Inicialmente, cumpre salientar que os documentos eletrônicos, regulamentados pelas Leis nº 11.419/2006 e nº 12.682/2012, bem como pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, possuem
validade jurídica
e
força probatória equivalente
à dos documentos físicos, desde que observados os requisitos legais para sua emissão.

O artigo 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006, dispõe que a assinatura eletrônica constitui meio de identificação inequívoca do signatário, seja por meio de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, seja mediante cadastro de usuário no respectivo órgão do Poder Judiciário. Assim, a assinatura digital
substitui validamente
a assinatura manuscrita,
física,
conferindo autenticidade e segurança ao documento eletrônico,
desde que sua verificação seja realizada por perito oficial habilitado, como no caso em apreço.

No caso em análise, verifica-se que os laudos periciais questionados (preliminar e definitivo) foram devidamente assinados digitalmente pelos peritos oficiais, conforme se constata pela informação expressa contida nos próprios documentos
(ID. 298753391)
:
Laudo Assinado Digitalmente, tendo efetiva validade apenas se visualizado pelo Sistema Politec-Online através do endereço
https://portal.seguranca.mt.gov.br/politec-online
.

A exigência da assinatura nos laudos periciais decorre dos artigos 159, caput, e 178 do Código de Processo Penal, que determinam:

Art. 159.
O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

Art. 178.
No caso do
art. 159
, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos.

Tais dispositivos visam garantir a autenticidade e a confiabilidade do exame pericial, assegurando que o documento foi efetivamente produzido pelo profissional habilitado. No entanto, a forma dessa assinatura evoluiu com o advento da tecnologia, sendo hoje plenamente aceita a assinatura digital, que confere ainda maior segurança ao documento.

A alegação defensiva de que não é possível visualizar o código

hash

da assinatura digital não compromete a validade dos documentos, uma vez que a certificação digital é interna ao sistema da POLITEC, sendo acessível mediante consulta ao endereço eletrônico indicado nos próprios laudos. Tal procedimento visa justamente garantir a segurança e autenticidade dos documentos produzidos.

O Sup
remo
Tribunal de
Federal
já se manifestou sobre a validade de documentos assinados digitalmente, reconhecendo sua eficácia jurídica:

Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Ausência do original do laudo de exame toxicológico. Cópia juntada e certificada por agente público. Autenticidade do documento não impugnada. 4. Materialidade delitiva comprovada por intermédio do auto de apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente junto a outros elementos de convicção, como a própria confissão do acusado. Precedentes. 5. Ordem denegada.
(HC 111747,
Relator (a): Min. Nome, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013).

No mesmo sentido
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas
G
erais
assim
se posicionou:

(...)
É valido, como prova da materialidade delitiva, o Laudo Toxicológico Definitivo produzido e assinado digitalmente por perito oficial da Polícia Civil de Minas Gerais

(...) (
TJ-MG - APR: 00939718520188130223 Divinópolis, Relator.:
Des.
(a) Júlio Cezar
Guttierrez
, Data de Julgamento: 28/03/2019, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2019).

Portanto, a
materialidade delitiva
foi demonstrada por Laudo Pericial, assinado validamente, em formato digital, por peritos oficiais, assim como
se comprova
por meio do
conjunto probatório, que inclui o
A
uto de
P
risão em
F
lagrante, o
B
oletim de
O
corrência, o
A
uto de
A
preensão e os depoimentos testemunhais, todos convergindo para a comprovação da existência material do delito
(ID. 298752887)
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos laudos periciais por suposta ausência de assinatura, por entender que os documentos foram validamente produzidos e assinados digitalmente, em conformidade com a legislação vigente.

É como voto.

Superada
s
as preliminares, passo à
análise
do mérito.

VOTO (MÉRITO
- DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06)

No mérito, p
retende a defesa a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que o réu seria mero usuário de entorpecentes.

Tal pleito, contudo, não merece prosperar.

A Lei nº 11.343/06, em seu artigo 28, § 2º, estabelece critérios

para distinguir o usuário do traficante, como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente. Cito
, por
necessário
,
o
seu
teor
:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...) § 2º Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (...)

No caso em análise, extrai-se dos autos elementos que apontam para a prática do tráfico de drogas
(ID. 298752887)
, tais como:
à
quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (118,8g de maconha);
a
forma de acondicionamento, fracionada em múltiplas porções (19 papelotes além de um pedaço maior);

a
apreensão de dinheiro em espécie (R$ 100,00 em notas trocadas);

a
presença de embalagem de papel filme, material comumente utilizado para o fracionamento e embalagem de drogas;

o
local da apreensão (terminal rodoviário), conhecido ponto de passagem para o transporte de drogas entre municípios;

a
confissão extrajudicial do réu de que havia adquirido a droga em Tapurah/MT para revender em Alta Floresta/MT
,
demonstram finalidade mercantil, incompatível com uso próprio.

Vale ressaltar que a condição de usuário de drogas, alegada pelo apelante, não é incompatível com a prática do crime de tráfico, sendo comum que traficantes também façam uso de entorpecentes. O que determina a caracterização do delito é a destinação dada à droga, se para consumo próprio ou para comercialização, o que, como já demonstrado, aponta para a segunda hipótese no caso dos autos.

Conforme o Enunciado Orientativo nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
Assim, o fato de o apelante alegar ser usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico.

Nesse
sentido, é o entendimento
deste Egrégio
Tribunal de Justiça
:

(...)
O pedido de desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não merece acolhimento, pois as evidências, incluindo a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias apreendidas, comprovam a destinação mercantil das drogas, afastando qualquer possibilidade de posse para uso pessoal.
(...)
11. Tese de julgamento: A Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é válida e não fere a Constituição Federal. As provas obtidas durante a busca e apreensão e busca pessoal são lícitas, pois realizadas com autorização judicial e dentro dos parâmetros legais.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não é cabível, pois as provas demonstram que o réu praticou o tráfico de drogas com intenção mercantil.
A dosimetria da pena e o regime inicial fechado foram corretamente aplicados, sendo o regime mais severo adequado à gravidade dos crimes. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal,
arts
. 69, 70, 78, 157, 564. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10.04.2018. (N.U 1003541-97.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

Por fim, destaca-se que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a efetiva comercialização da substância para sua caracterização, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo ou transporte a droga com finalidade de mercancia.

Assim, não há como acolher o pedido de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº. 11.343/06, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória
proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025